Tribunal: TJPA
Processo: 0867191-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867191-08.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0867191-08.2018.8.14.0301

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE DAVID SIROTHEAU - AP1515-A, FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A, CARLOS DE SENNA MENDES NETO - PA18834-A

APELADO:
BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

Advogados do(a) APELADO: HELIO GUEIROS NETO - PA15265-A, BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL POR ANALFABETISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou extinto o processo indenizatório sem resolução do mérito, diante da existência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes com quitação ampla e geral. O agravante alegou nulidade do referido acordo em razão de seu analfabetismo, argumentando que não houve a observância das formalidades legais necessárias à sua validade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se o acordo extrajudicial firmado por pessoa analfabeta, com assinatura datiloscópica e testemunhas, é formalmente válido; analisar se a alegação de nulidade do acordo em sede recursal configura inovação vedada pela jurisprudência e legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa analfabeta possui plena capacidade civil, e a validade da declaração de vontade, segundo o art. 107 do Código Civil, não depende de forma especial, salvo quando exigido por lei. A assinatura datiloscópica acompanhada da assinatura de testemunhas é suficiente para validar o acordo extrajudicial, à luz do entendimento do STJ e do art. 595 do Código Civil.

A alegação de nulidade do acordo, fundada no analfabetismo do agravante, configura inovação recursal, pois não foi apresentada nas manifestações anteriores ao julgamento da apelação. A matéria, portanto, encontra-se preclusa, sendo vedada sua apreciação sob pena de supressão de instância.

Não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, sendo ônus da parte que argui a nulidade comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O agravante já havia reconhecido o acordo anteriormente, limitando-se a contestar a suficiência do valor pago, e não a validade do negócio jurídico. Assim, não se justifica a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Acordo extrajudicial firmado por pessoa analfabeta é válido quando subscrito por assinatura datiloscópica e duas testemunhas, não sendo exigida forma especial, salvo disposição legal expressa.

A alegação de nulidade de negócio jurídico por analfabetismo, quando não suscitada oportunamente, configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de agravo interno.

A ausência de prova de vício de consentimento impede o reconhecimento de nulidade do acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 107, 595; CPC, arts. 373, I; 1.021; 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021; TJ-MG, AC 10024095802690003, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 30.09.2021; TJ-SP, AC 1019489-89.2021.8.26.0577, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 21.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS em face da decisão monocrática de ID 23758442 que negou provimento ao recurso de apelação.

Em sua peça inicial, o autor alega, em resumo, que, em 22/05/2016, ao aguardar transporte público, foi atropelado por um ônibus da empresa Belém Rio, conduzido por seu motorista. O acidente resultou em fratura exposta no cotovelo esquerdo, perda de partes moles e limitações permanentes nos movimentos do braço, que o incapacitaram para atividades laborais e rotineiras, necessitando de assistência de terceiros. Alegou conduta negligente do motorista, que teria agido de forma imprudente ao conduzir o veículo, ocasionando sofrimento emocional e psicológico em razão da incapacidade física e deformidade estética. Dessa forma, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 954.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 409.266,00.

Em contestação, a ré alegou, preliminarmente, que firmou acordo extrajudicial com o autor no qual consta o valor de R$ 600,00 a título de indenização pelos danos decorrentes do acidente e, dessa forma, requer a extinção da demanda por falta de interesse processual. No mérito, aduz que o autor contribuiu para o acidente ao se desequilibrar e cair próximo ao veículo, conforme registrado no boletim de ocorrência; defendeu que não há provas suficientes para comprovar culpa do motorista no evento danoso; considerou os valores pleiteados pelo autor desproporcionais e incompatíveis com a realidade dos danos alegados; e sustentou que o evento foi uma fatalidade e que não houve imprudência ou negligência por parte do condutor.

Em seguida, houve a prolação da sentença (ID 10440767) na qual o Juízo de piso julgou extinto o processo sem resolução do mérito, aduzindo a falta de interesse processual em razão do acordo extrajudicial firmado anteriormente ao ajuizamento da ação.

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 10440769, o apelante alega, em suma, a nulidade do acordo firmado, aduzindo que é analfabeto e, dessa forma, deveria ter ocorrido a assinatura a rogo do instrumento firmado com a apelada.
Dessa forma, pugna pela reforma da sentença e que seja julgado procedente o pedido de indenização.

Contrarrazões em petição de ID 10440774, na qual a apelada se manifestou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

Em julgamento ao recurso, foi negado provimento à apelação do recorrente, nos termos da decisão de ID 23758442.

Em seguida, o apelante interpôs o presente agravo interno aduzindo, em resumo, que o acordo firmado seria nulo, por ausência de validade formal e pela sua condição de analfabeto, motivo pelo qual requer o afastamento do entendimento exarado na decisão singular.

Contrarrazões da parte recorrida em petição de ID 25179524. Em resumo, a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedia à recorrente.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Com efeito, a controvérsia devolvida à análise desta relatoria restringe-se à verificação da existência de interesse de agir do autor no ajuizamento da ação indenizatória, notadamente diante da quitação ampla e geral expressamente reconhecida por meio do acordo extrajudicial firmado com a parte adversa, antes mesmo da propositura da demanda.

O documento juntado aos autos (ID 10440753) é claro ao demonstrar que as partes, cientes dos fatos e de suas consequências, firmaram transação em que o ora agravante recebeu compensação financeira e declarou quitação plena, rasa, geral e irrevogável quanto aos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente de trânsito descrito na exordial, renunciando expressamente ao direito de ajuizar qualquer ação relativa ao mesmo fato.

No tocante à alegação de que o recorrente não poderia firmar o acordo em razão de não ser alfabetizado, entendo que não merece acolhimento. No acordo juntado consta a devida assinatura datiloscópica do recorrente e a assinatura de mais duas testemunhas.

A pessoa não alfabetizada, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil.

O Código Civil Brasileiro estabelece em seu artigo 107 que:
“
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA, vêm entendendo pela desnecessidade de realização de assinatura a rogo ou por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto
). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Além disso, conforme exposto na decisão que negou provimento ao recurso, a impugnação ao acordo firmado, trazido em sede de apelação, resta preclusa, e, portanto, sua análise em âmbito recursal importaria inadmissível supressão de instância, pois se trata de inovação recursal.

Nesse ponto, assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Atento para o fato de que o recorrente não citou a realização de acordo em sua inicial e tampouco alegou a nulidade do documento quando se manifestou acerca deste em petição de ID 10440763, alegando apenas que o acordo não foi realizado de forma justa e que o valor pago pela apelada é aquém do necessário a reparar os danos sofridos.

O agravante, inclusive, ao impugnar o acordo na petição de ID 10440763, limitou-se a afirmar que o valor pactuado não seria justo ou suficiente, não tendo alegado qualquer nulidade ou vício de consentimento no momento oportuno.

Portanto, não há que se falar em nulidade formal da transação em razão do analfabetismo do agravante. Tampouco há qualquer prova nos autos que demonstre a existência de vício de consentimento (erro, dolo ou coação), ônus que competia à parte que argui a nulidade, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão combatida, razão pela qual nego provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025